Tribunal: TJMT
Processo: 1018746-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018746-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BRENO ALTOE LOPES - CPF: 114.500.517-90 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA AMELIA DO NASCIMENTO CUNHA DA ROSA - CPF: 710.981.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE COSTA SOARES PACCOLA - CPF: 008.778.431-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GUILHERME SILVA SOARES - CPF: 504.064.343-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 90 DO CPC. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DISTINTO QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL AUTÔNOMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo-se silente quanto à condenação do autor desistente, ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a apresentação de contestação.

2.O juízo singular entendeu que a questão estaria abarcada por acordo homologado judicialmente em processo distinto, o qual contemplaria a quitação das obrigações processuais, inclusive custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor que desiste da ação após a apresentação de contestação pela parte ré, à luz do art. 90 do CPC, mesmo havendo acordo homologado judicialmente em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação cautelar antecedente possui causa de pedir e pedidos próprios, distintos da demanda na qual foi celebrado o acordo, não havendo identidade objetiva entre os feitos.

5. O art. 90 do CPC determina que, havendo desistência após a formação do contraditório, os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo.

6. A apresentação de contestação pela parte ré demonstra resistência à pretensão inicial, inexistindo convenção que afaste a incidência da regra legal.
7. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de arcar com os honorários nas hipóteses de desistência após contestação, em atenção ao princípio da causalidade.
8. A condenação deve ser fixada nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo hipótese de equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
1. “É devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor que desiste da ação após a contestação, ainda que haja acordo homologado em processo diverso, por se tratar de relação processual autônoma e distinta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 90 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1734911/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/09/2021, DJe 17/09/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 792.570/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá–Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da tutela cautelar antecedente n.º 1032675-87.2023.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo-se inerte quanto à condenação da parte autora, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o pedido de desistência apresentado por esta, posteriormente à contestação ofertada pela parte ré.

O juízo da causa reconheceu que já havia sido firmado acordo judicial entre as partes em processo distinto (n.º 1010008-73.2024.8.11.0041), o qual abrangia o débito discutido, bem como as custas e os honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 14.502,45. Desse modo, entendeu o juízo singular que não seria cabível nova fixação de honorários, sob pena de
bis in idem
.

Em suas razões de agravo, a recorrente sustenta que, embora exista acordo homologado judicialmente em processo diverso, tal transação não alcança os honorários referentes à referida tutela cautelar, por se tratar de ação autônoma com objeto e causa de pedir distintos.

Invoca o disposto no art. 90 do CPC, argumentando que, sendo a desistência posterior à apresentação de contestação, a condenação ao pagamento da verba honorária seria imperativa.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada para fixar os honorários sucumbenciais em desfavor do agravado.

Decisão de id. 292262878 deferindo a liminar recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente agravo.

Em contrarrazões, Breno Altoé Lopes, defende a manutenção da decisão impugnada, alegando que os honorários advocatícios já foram integralmente contemplados e quitados no acordo anteriormente homologado, o qual possui eficácia de título executivo judicial.

Alega que nova condenação importaria em duplicidade de cobrança, enriquecimento sem causa e violação à coisa julgada. (id. 296489375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de tutela cautelar antecedente proposta pelo agravado juntamente com outros cooperados, com o objetivo de suspender a exigibilidade de débito imputado pela cooperativa Unimed Cuiabá, decorrente de resultado contábil deficitário identificado após auditoria promovida pela nova diretoria. Os autores impugnaram a legalidade do rateio negativo entre os cooperados, bem como a regularidade das assembleias e dos instrumentos de cobrança utilizados.

Citada, a ora agravante, apresentou contestação, instaurando-se, pois, a fase contraditória processual. Posteriormente, um dos autores, Breno Altoé Lopes, protocolizou pedido de desistência da ação, o qual foi homologado pelo juízo de origem, que, contudo, deixou de se manifestar quanto à condenação da parte desistente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pela ora agravante fundamentou-se na existência de acordo judicial homologado em feito diverso (Processo nº 1010008-73.2024.8.11.0041), que teria abrangido custas e honorários advocatícios.

Nesse contexto, a controvérsia ora examinada cinge-se à pretensão da agravante de ver reconhecido o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da desistência da ação pelo agravado, após a apresentação da contestação, à luz do art. 90 do Código de Processo Civil.

É cediço que o art. 90,
caput
, do CPC, estabelece que:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, tendo havido apresentação de contestação pela parte demandada, a posterior desistência do autor enseja a imposição de condenação em honorários advocatícios. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM PAGOS PELO AUTOR DESISTENTE, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (§2º. DO ART. 85, DO CPC) – POSSIBILIDADE.
A orientação do STJ é no sentido de que aquele que deu causa à extinção, notadamente após citação, arcará com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
. Neste sentido: “REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021.” (N.U 1009682-46.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...).
II. Questão em discussão A controvérsia consiste em saber se o autor da ação que desiste após a citação e contestação deve arcar com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 90, do CPC
. III. Razões de decidir
1. O pedido de desistência foi formulado após a citação e a apresentação de contestação, configurando a formação da relação processual, o que impõe ao autor o dever de pagar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 90, do CPC
.
2. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e a doutrina corroboram que, uma vez formada a relação processual, a desistência acarreta a obrigação de pagamento dos honorários pela parte que desistiu
. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação Cível provido para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.
Tese de julgamento: “A parte autora que desiste da ação após a citação e contestação deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária.
” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90; art. 85, §2º e §10. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1006058-47.2018.8.11.0015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/05/2020. (N.U 1027498-11.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (destaquei).

A alegação de que os honorários advocatícios já teriam sido quitados em processo distinto, por força de acordo homologado judicialmente, não se sustenta diante da autonomia das relações jurídicas e processuais.

O pacto celebrado nos autos do processo nº 1010008-73.2024.8.11.0041 teve por objeto obrigação derivada de vínculo contratual específico, relativo à prestação de serviços médicos, e não guarda identidade com a controvérsia instaurada na tutela cautelar antecedente, voltada à discussão de questões estatutárias e contábeis relacionadas à gestão interna da cooperativa.

Outrossim, mesmo que as partes envolvidas sejam as mesmas, a tutela cautelar antecedente possui objeto próprio, lastreado em fundamentos fáticos e jurídicos distintos, o que afasta a incidência da coisa julgada material e, por consequência, inviabiliza a alegação de
bis in idem
.

Nesse contexto, equívoco da decisão recorrida reside justamente em supor uma identidade substancial entre demandas que, na realidade, apenas compartilham os sujeitos processuais.

A obrigação decorrente da desistência, prevista no art. 90 do CPC, tem natureza nitidamente processual e autônoma, devendo ser examinada no contexto específico desta relação processual, sem se sujeitar aos efeitos de acordos firmados em feitos alheios a este juízo.

O princípio da causalidade, que orienta a alocação dos encargos processuais, impõe ao autor o dever de arcar com os custos do processo quando, após deflagrar a atividade jurisdicional da parte adversa, opta por desistir da demanda.

Assim, ao compelir a cooperativa agravante a apresentar defesa, o que de fato ocorreu, o agravado deu causa à constituição e atuação técnica da parte contrária, legitimando a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Portanto, é inequívoco que a agravante faz jus à fixação de honorários advocatícios, uma vez que foi instada a se manifestar nos autos e exerceu regularmente sua defesa, razão pela qual o juízo de primeiro grau deveria ter reconhecido expressamente essa obrigação processual do agravado.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça “
Os honorários advocatícios em caso desistência da ação ocorrida após a citação devem observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, somente sendo possível utilizar o critério de equidade quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo
” (STJ - REsp: 1734911 DF 2018/0083113-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021). (destaquei).

À luz do citado precedente, a fixação dos honorários deve observar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC, salvo ocorrência das hipóteses excepcionais previstas no § 8º, o que não se verifica no presente caso, dado que o valor da causa é de R$ 580.885,00.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a fim de condenar o agravado Breno Altoé Lopes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 580.885,00, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025